Tribunal: TJMT
Processo: 0006613-15.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006613-15.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAORO TETSU MATSUMURA (RECORRENTE), ADEMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.127.961-50 (RECORRENTE), CARMEM ROSA DE SOUZA (VÍTIMA), GISSELE ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ALICE MARIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ADEMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.127.961-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
– 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância ao art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88.

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possível ocorrência dos tipos penais derivados, tal como na hipótese, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados de forma aprofundada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

KAORO TETSU MATSUMURA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
KAORO TETSU MATSUMURA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 0006613-15.2009.811.0042, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV

do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 214562206, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o réu almeja a
impronúncia
, reputando frágil o acervo probatório angariado aos autos; ao que agrega o pleito subsidiário de
decote das qualificadoras

reconhecidas na pronúncia, reputando-as manifestamente improcedentes. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, a fim de viabilizar a interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no
ID 214562208, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 214562217.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 222032666.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 214562203), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 26 de novembro de 2008, por volta 10h00min, em um terreno baldio localizado no bairro Jardim Paraná, nesta Capital/MT, o ora recorrente
KAORO TETSU MATSUMURA
e seu comparsa
Ademar Alves dos Santos
, vulgo “Bidê”, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, por
motivo fútil
, com emprego de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifaram a vida de
Carmem Rosa de Souza
.

Consoante a narrativa ministerial, na data fatídica, a ofendida e os acusados estavam ingerindo bebidas alcoólicas na residência de um terceiro identificado como
Alessandro Oliveira Barbosa
, até que, em dado momento, iniciou-se uma discussão à conta do sumiço de R$ 15,00 (quinze reais), quantia que seria utilizada pelo grupo para adquirir entorpecentes, uma vez que todos ali presentes eram usuários de drogas.

Nesse contexto, o réu e seu correligionário passaram a acusar
Carmem
pela subtração do dinheiro e por supostamente ter consumido gratuitamente parte dos narcóticos, motivo pelo qual a ofendida, temendo por sua vida, tentou foragir do local correndo; contudo, foi alcançada pelos algozes que, valendo-se de suas respectivas compleições físicas, passaram a agredi-la com chutes e socos. Não satisfeitos, golpearam-na com pedradas na região da face até que falecesse, após o que se evadiram do local, tomando rumo ignorado.

Por estes fatos, o recorrente foi denunciado e,
ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV

do Código Penal
;
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. Defesa diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência (ID 214561181 - Pág. 9 e 12), da portaria de instauração de inquérito policial (214561181 - Pág. 6/7), do termo de apreensão (ID 214561181 - Pág. 37), do laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 214561181 - Pág. 41/64), do laudo pericial de local de crime (ID 214561181 - Pág. 74/94), do relatório policial (ID 214561182 - Pág. 88/96), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar
de o recorrente ter negado qualquer envolvimento no ilícito nas duas oportunidades em que interrogado (ID 214561182 - Pág. 58/60 e ID 214561186); os relatos judiciais das testemunhas
Eliane de Oliveira
e
Alessandro Oliveira Barbosa
(ID 214561186) mostram-se aptos a demonstrar o
possível
envolvimento do recorrente no cenário delituoso.

Com efeito, perante a autoridade judiciária,
Eliane de Oliveira
ratificou a narrativa apresentada na Delegacia (ID 214561181 - Pág. 25/27), recordando-se que, algumas horas antes do homicídio,
Carmem Rosa de Souza
passou em sua casa e, na ocasião, estava com dinheiro para comprar entorpecente – quantia que, aparentemente, a ofendida tinha tomado emprestado
“desses dois meninos, do KAORO e do ADEMAR”
(sic); tanto que, pouco tempo após a vítima ir embora, os dois rapazes chegaram ao local perguntando por ela, dizendo que
Carmem
havia
“roubado dinheiro deles e que estavam atrás dela ... que se pegassem ela, eles iriam matar ela [Carmem]”.

No mesmo sentido foram as declarações de
Alessandro Oliveira Barbosa
perante o MM. Juiz
a quo
, oportunidade em que confirmou a versão deduzida na fase investigativa (ID 214561182 - Pág. 58/60), ressaltando que no dia do ocorrido estava na casa de sua genitora
Alice
juntamente com a vítima
Carmem
e os acusados
Ademar
e
KAORO
, confraternizando e ingerindo bebidas alcoólicas; ressaltando, outrossim, que os denunciados também faziam uso de entorpecentes naquela ocasião.

Consoante relatado pelo declarante, em dado momento, especificamente quando se prontificou a sair para comprar mais cerveja, notou que
Carmem
,
Ademar
e o recorrente
KAORO
estavam discutindo, tendo como motivação a suposta subtração de dinheiro e o consumo de drogas; e, ao retornar para o imóvel após adquirir as bebidas, foi informado por sua mãe que todos haviam
“subido a avenida que fica próxima à sua residência”
(sic). Ao final, sublinhou que seu último contato com os envolvidos ocorreu quando saiu para comprar as bebidas alcoólicas.

De se frisar, ainda, que na etapa policial,
Alessandro Oliveira Barbosa
realizou o reconhecimento positivo do ora recorrente, oportunidade em que, ao visualizar a fotografia de
KAORO TETSU MATSUMURA
, afirmou que
“trata-se do mesmo KAORO, que esteve em sua casa consumindo bebida alcoólica e que segundo comentários esse juntamente com BIDÊ assassinaram a vítima CARMEM ROZA DE SOUZA, por causa de droga”
sic – ID 214561182, pág. 61.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
KAORO TETSU MATSUMURA
não esteja envolvido nos crimes pelos quais foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter sido um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida descrito na denúncia,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva de negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, XXXVIII, “c”.

2.

Do pretendido decote das qualificadoras
:

No que concerne ao pleito subsidiário de exclusão dos tipos penais derivados referentes ao
motivo fútil
,
meio cruel
e
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, as qualificadoras foram imputadas na denúncia e reputadas pertinentes pelo d. magistrado singular, que
alegou em suas razões de decidir a presença de indícios suficientes de que o homicídio pode ter sido perpetrado por
motivo fútil
, em razão de a vítima
“ter furtado dele e de Ademar a quantia de R$15,00 (quinze reais)”
, bem como seria possível que o cometimento do ilícito se dera mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e com emprego de
meio cruel
,
“tendo em vista que os réus foram em número superior ao da vítima e a agrediu até a morte com chutes, pedaços de madeira e pedras, não lhe dando, em tese, qualquer chance de defesa”
, golpes estes que acarretaram na ofendida
“lesão craniana, além de outras diversas lesões, intensificando um sofrimento desnecessário”
(sic – ID 214562198).

Com efeito, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases do
judicium accusationis
, especialmente aqueles prestados em juízo por
Eliane de Oliveira
e
Alessandro Oliveira Barbosa
(ID 214561186) que, aparentemente, a motivação do crime decorreu da suposta subtração de quantia em dinheiro e de porções de droga por parte da ofendida, motivo pelo qual, após acalorada discussão,
Carmem
foi perseguida por
KAORO
e
Ademar
, os quais a agrediram até a morte.

Além disso, consta do laudo de necropsia e mapa topográfico das lesões anexado no ID 214561181 - Págs. 41/64, que a vítima apresentava
“traumatismo raqui medular, fratura da base do crânio, contusão torácica e abdominal com lesão grave do fígado”
, lesões que lhe causaram a morte por
“politraumatismo produzido por instrumento contundente”
; o que, aparentemente, constitui indicativo da gravidade e crueldade imprimida pelos algozes na consecução do delito contra a vida.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio foi cometido por motivo fútil – discussão de somenos importância envolvendo dinheiro e consumo de drogas – e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida – que, além de ser mulher, estava em desvantagem numérica, bem assim, que os agentes
provavelmente
se utilizaram de meio cruel para ceifar a vida da vítima – qual seja, chutes, socos e sucessivos golpes na cabeça, inclusive com utilização de uma pedra, os quais a teriam submetido a intenso sofrimento; a impedir o pronto reconhecimento da improcedência dos tipos penais derivados.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação aprofundada e exauriente dos elementos probatórios, com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
, conservo-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

3.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública Estadual para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
KAORO TETSU MATSUMURA
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0006613-15.2009.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024